Tribunal: TJMT
Processo: 1010067-98.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010067-98.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUIMARAES REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA - CNPJ: 11.662.728/0001-03 (APELANTE), CARLA ANDRESSA MIKULSKI - CPF: 061.980.309-62 (ADVOGADO), HELENA MELO DE OLIVEIRA REBELLATO - CPF: 049.057.439-40 (ADVOGADO), PEDRO IVO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 004.411.419-27 (ADVOGADO), MARCELLA SINIGAGLIA DAROIT CAREGNATTO - CPF: 024.738.561-17 (APELADO), PALOMA BORGES DE LIMA - CPF: 126.614.616-47 (ADVOGADO), RODRIGO DE CARVALHO BORGES - CPF: 084.619.306-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPAROS EM PISO RESIDENCIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. EXCLUDENTES NÃO CONFIGURADAS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviços de revestimento, condenada em sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela consumidora, em razão de vícios generalizados na aplicação de piso, culminando em condenação ao pagamento de R$ 164.917,48 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica apelante faz jus à gratuidade da justiça, diante de alegada hipossuficiência financeira; (ii) saber se a sentença incorreu em nulidade por omissão quanto à análise do acordo extrajudicial firmado entre as partes; (iii) saber se estão configuradas excludentes de responsabilidade civil, que afastariam o dever de indenizar; (iv) saber se é cabível a indenização por danos morais diante do inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3. A análise contábil dos extratos bancários da empresa apelante demonstrou déficit financeiro contínuo, comprovando a hipossuficiência exigida pelo art. 98 do CPC, motivo pelo qual se defere o pedido de gratuidade da justiça.

4. Não se configura nulidade da sentença por omissão quando o magistrado se manifesta de forma clara, ainda que sucinta, sobre o ponto controvertido, tendo o juízo de origem reconhecido o acordo extrajudicial e, fundamentadamente, deixado de aplicar-lhe eficácia jurídica diante de sua inexecução.

5. Inexistentes as excludentes legais do art. 14, § 3o, do CDC, já que cabia à empresa identificar previamente as condições técnicas da obra e alertar sobre a necessidade de impermeabilização, sendo irrelevante a alegação de culpa de terceiros, pois se trata de risco próprio da atividade empresarial.

6. O laudo pericial constatou falhas graves e disseminadas na aplicação do produto, caracterizando vício de qualidade e má prestação do serviço, o que justifica a manutenção da condenação pelos danos materiais.

7. O dano moral decorreu da frustração legítima da consumidora, que teve prejudicada sua residência por defeito generalizado, sendo o valor da indenização fixado com razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"
1. Pessoa jurídica pode obter gratuidade da justiça quando comprovada sua hipossuficiência;
2. A omissão alegada como vício de sentença não se configura quando o ponto controvertido é enfrentado, ainda que de forma concisa;
3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos vícios de qualidade, e não pode invocar culpa de terceiro ou riscos do empreendimento como excludentes de responsabilidade;
4. O inadimplemento contratual, quando frustra legítimas expectativas do consumidor e compromete sua dignidade, enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 489, § 1o, e 85, § 11; CDC, arts. 14, caput e § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; TJMT, Apelação Cível no 1011267-54.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024; TJMT, Apelação Cível no 1018612-33.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GUIMARÃES REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
movida por
MARCELLA SINIGAGLIA DARIOT
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 164.917,48
(cento e sessenta e quatro mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), e por
danos morais no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, requerendo,
preliminarmente
, a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça
, bem como alegando a
nulidade da sentença por omissão
, ao argumento de que, embora o decisum tenha mencionado a existência de acordo extrajudicial,
deixou de se manifestar quanto aos efeitos jurídicos do referido ajuste
.

Ainda no tocante à alegada nulidade por omissão, sustenta que,
na página 03 do acordo extrajudicial
, constam expressamente os locais nos quais os reparos seriam realizados,
não estando o píer incluído entre eles
, o que, segundo a apelante,
implicaria a quitação da obrigação quanto àquela estrutura por parte da apelada
.

No mérito, reitera a necessidade de
reconhecimento da eficácia do acordo extrajudicial
, sustentando que a sentença deixou de considerar
as excludentes legais de responsabilidade
, além de
não estarem presentes os requisitos que justificariam a condenação por danos morais
.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento do recurso de apelação
, a fim de que a sentença seja reformada para declarar a nulidade parcial da decisão, em razão da omissão quanto ao acordo extrajudicial e ao laudo pericial, reconhecer a eficácia do acordo celebrado entre as partes e extinguir ou minorar a condenação imposta, excluindo do cálculo o valor de
R$ 63.088,21
(sessenta e três mil, oitenta e oito reais e vinte e um centavos – Id. 317850416).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita e no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 317850424).

A parte foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência econômica (Id. 321828394), e, em seguida, juntou aos autos cópias de extratos bancários (Id. 324563852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GUIMARÃES REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
movida por
MARCELLA SINIGAGLIA DARIOT
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 164.917,48
(cento e sessenta e quatro mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), e por
danos morais no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

·

PRELIMINARES

o

JUSTIÇA GRATUITA

A parte apelante argumenta que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio, almejando assim, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Sabe-se que, o artigo 98 do Código de Processo Civil reconhece o direito das pessoas hipossuficientes aos benefícios da gratuidade da justiça, vejamos:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito das pessoas jurídicas ao benefício da gratuidade da justiça, desde que, demonstrem a incapacidade financeira, vejamos:

Súmula no 481 – STJ -
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso em apreço, a análise minuciosa dos documentos acostados aos autos, notadamente os extratos bancários apresentados, revela de forma inequívoca a condição de hipossuficiência econômica da parte apelante.

Com efeito, verifica-se que, no período de doze meses, houve o ingresso de valores na ordem de R$ 86.648,13 (oitenta e seis mil e seiscentos e quarenta e oito reais e treze centavos), enquanto as saídas totalizaram R$ 100.712,68 (cem mil e setecentos e doze reais e sessenta e oito centavos), resultando em um déficit financeiro de R$ 14.064,55 (quatorze mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Tal cenário demonstra que os rendimentos auferidos
não são suficientes sequer para a manutenção das despesas ordinárias da parte, o que evidencia sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, nos termos do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil
. Destarte, restando comprovada a alegada hipossuficiência, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça, como medida de justiça e efetivação do amplo acesso à jurisdição.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão: 2 . A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante, ao apresentar documentos financeiros que demonstram prejuízo operacional significativo, faz jus ao benefício da justiça gratuita. III. Razões de decidir: 3.
A concessão da justiça gratuita para pessoa jurídica exige a comprovação de incapacidade financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 481) . 4. Os documentos apresentados, incluindo balanço patrimonial e demonstração de resultados, indicam prejuízo de quase R$ 200.000,00 no exercício de 2023, o que é suficiente para comprovar a hipossuficiência. 5 . A decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade poderia inviabilizar o acesso à Justiça, sendo necessária sua reforma
. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: “A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais faz jus à concessão da justiça gratuita.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10200691920248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024) (destaquei)

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução fiscal por falta de garantia do juízo, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei 6.830/1980. II . Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica e seus sócios; e (ii) se a exigência de garantia do juízo pode ser afastada quando comprovada a hipossuficiência dos executados. III. Razões de decidir: 3.
A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência do STJ. No caso, a empresa apresentou provas de sua inatividade econômica e a incapacidade financeira dos sócios, justificando o deferimento da gratuidade de justiça
. 4. Embora o art. 16, § 1o, da Lei 6.830/1980 condicione a admissibilidade dos embargos à execução à prévia garantia do juízo, a jurisprudência admite a flexibilização dessa exigência em casos de insuficiência patrimonial comprovada. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “É possível o recebimento de embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo quando comprovada a insuficiência financeira da parte, sem prejuízo de posterior impugnação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei 6.830/1980, art. 16, § 1o; CPC, art . 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.576.243/SP, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.9 .2024, DJe de 13.9.2024; STJ, REsp n. 1 .225.743/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22 .2.2011, DJe de 16.3.2011; STJ, REsp 1 .127.815/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j . 24.11.2010, DJe de 14.12 .2010; STJ, AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, Rel . Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.6 .2021, DJe de 16.6.2021; TJMT, agravo de instrumento 1006691-30.2023 .8.11.0000, Rel. Des . Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.5.2023, DJe em 10 .5.2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10112675420238110004, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024) (destaquei)

Desse modo,
DEFIRO
o pedido de concessão de gratuidade da justiça.

·

NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo “
a quo
” teria incorrido em omissão, porquanto, embora tenha reconhecido a existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes, deixou de se manifestar expressamente quanto aos efeitos jurídicos decorrentes da referida avença.

Entretanto,
razão não assiste à parte apelante
.

Inicialmente, cumpre destacar que
a nulidade por omissão somente se configura quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto relevante e essencial ao deslinde da controvérsia, devidamente suscitado pelas partes, e cuja ausência de enfrentamento impeça a compreensão da prestação jurisdicional ou acarrete prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PRELIMINAR DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA SENTENÇA. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTO ANTERIORMENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ELEIÇÃO DE NOVO SÍNDICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NAS LEIS CONDOMINIAIS E NO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE AS DELIBERAÇÕES APROVADAS MANIFESTA A VONTADE COLETIVA DOS COMUNHEIROS. INCIDÊNCIA DO ART. 1.334 E 1.349, AMBOS DO CCB. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES OU NULIDADES NA REUNIÃO QUE APROVOU A ELEIÇÃO DO SÍNDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA. 1 . In casu, a parte apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito autoral, por entender que a assembleia extraordinária de condôminos, ocorrida em 30/05/2014, na qual foi aprovada a Eleição do Síndico através de terceirização, para o mandato de 1/6/2014 à 30/05/2016, não observou a forma prevista na convenção do condomínio e legislação civil. 2. PRELIMINAR DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA SENTENÇA. Na hipótese em apreço, o demandante em seu recurso de apelação sustenta que a sentença fora "CONTRADITÓRIA e OMISSA" em seus fundamentos. Ademais, requer que seja corrigida/reformada a r. sentença, para o fim de sanar a omissão apontada e, por consequência, julgar procedente todos os pedidos da parte autora. É sabido que a eventual omissão, obscuridade e contradição, deverão ser objeto de Embargos de Declaração. Deste modo, não tendo o recorrente suscitado a alegada contradição e omissão no momento oportuno, por meio dos embargos de declaração, resta caracterizada a preclusão, tendo em vista que o alegado vício não foi objeto de apreciação pelo Juízo do primeiro grau, logo, não pode ser examinado por esta Corte de Justiça. Preliminar afastada. 3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
No tocante a preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de insuficiência e inadequada fundamentação, tem-se que o magistrado singular apresentou os motivos de seu convencimento, expondo, de modo suficientemente claro, as razões que o conduziram à rejeitar os pedidos autorais formulados na ação anulatória, indicando, ao contrário do que alega a parte recorrente, os fundamentos fáticos e jurídicos, apontando as provas que sustentam a decisão. Preliminar rejeitada
. 4. DO MÉRITO. Em que pese os argumentos do autor de irregularidades na convocação da assembleia, vislumbra-se ausência de conjunto probatório a firmar tais alegativas (art . 373, I, do CPC). Na hipótese em apreço, se a parte demandante, até então ocupante do cargo de síndico temporariamente, se encontra insatisfeita com o resultado da votação da terceirização da figura do síndico, esta deveria convocar nova assembleia, com o fito de anular as deliberações anteriores. 5. Ademais, no caso em liça, a renúncia do antigo síndico e do Conselho Fiscal (fls . 48-49) do Ed. Atenas, para possibilitar a assunção da empresa de administração, de forma alguma acarreta a aceitação do autor, até então subsíndico, ao cargo de síndico, salvo disposição da Convenção em contrário. Até porque, a substituição do cargo de gerenciamento pelo subsíndico foi apenas temporária, até a realização de eleições, o que, no caso dos autos, ocorreu no dia 30/05/2014. 6 . Destarte, ausente prejuízo e atendida a finalidade do ato, inviável decretar a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30/05/2014, apenas por mera inconformação individual do autor que restou destituído do cargo temporário de síndico por votação unânime entres os presentes ¿ fls. 46 e 47. Além disso, nas atas colacionadas nos autos pelos litigantes, é possível perceber indícios que os condôminos não desejavam que o cargo de síndico fosse entregue ao demandante, ante o seu comportamento habitual de desrespeito (fls. 41-46). 7. Recurso conhecido e improvido. Sentença preservada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Apelo interposto para, contudo, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.” (TJ-CE - Apelação Cível: 0888468-71.2014.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 24/01/2024, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2024) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS - ARMAZENAGEM DO PRODUTO - DEMORA DA COMPRADORA EM RETIRAR O BEM ADQUIRIDO - CUSTOS COM DEPÓSITO E ARMAZENAGEM - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO - PROTESTO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -
A fundamentação sucinta ou concisa, deficiente ou contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de motivação e, portanto, não torna o ato decisório inválido
- Sendo a prestação dos serviços incontroversa, bem como havendo provas do inadimplemento da obrigação de pagamento, cabível o protesto como exercício regular do direito - Tratando-se de obrigação positiva e líquida, o termo inicial dos juros de mora é a data do inadimplemento - Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada - Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50418576820198130702, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024) (destaquei)

No caso concreto, não há omissão a ser sanada. A sentença recorrida, embora de forma sucinta, reconheceu expressamente a existência do acordo extrajudicial entabulado, mas deixou de atribuir-lhe eficácia jurídica em razão do seu não cumprimento. Ou seja, não se trata de omissão, mas sim de desnecessidade de pronunciamento mais aprofundado acerca dos efeitos de um instrumento que, por sua própria inexecução, não produziu os efeitos jurídicos esperados.

A exigência de manifestação sobre os efeitos de um negócio jurídico desprovido de eficácia material esvaziaria o conteúdo prático da jurisdição, impondo ao julgador o enfrentamento teórico de hipótese que não se concretizou, o que não se coaduna com os princípios da celeridade e da economia processual.

Ademais, o magistrado não está adstrito à análise de todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma clara e coerente, enfrentando as questões essenciais ao julgamento da causa, nos termos do artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil. No presente caso, isso foi devidamente observado.

A propósito, vejamos:

“AGRAVANTE (S): DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI AGRAVADO (S): BANCO BRADESCO S.A. EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – TAXA SELIC – JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Uma vez que o agravante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade.
A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Inteligência do inciso IX do art. 93 da CF/88
. A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, portanto, é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor; limita-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Inteligência do art . 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em exame, a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade questionando a taxa Selic, juros e capitalização dos juros utilizados nos cálculos. Ocorre que essa matéria não acarreta a inexigibilidade do título executivo, ensejando a rejeição dos argumentos da exceção. Além disso, os índices de reajustes aplicados têm previsão legal e a demonstração de não aplicação correta da lei demanda dilação probatória, de forma que a alegação de excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado deveria ter sido arguida em embargos à execução. Sendo a exceção de pré-executividade via inadequada para discussão apresentada pela parte, correta a decisão que a rejeitou.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007171-71.2024.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés à restituição dos valores pagos pelos serviços não prestados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa; (ii) analisar se a sentença está suficientemente fundamentada, afastando eventual nulidade; (iii) avaliar se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil por falha na prestação de serviço odontológico, incluindo a ocorrência de danos morais e materiais e o cabimento de sua reparação, bem como definir se o valor fixado a título de dano moral comporta majoração. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de requerimento para produção de prova pericial afasta o alegado cerceamento de defesa. 4.
A sentença apresenta fundamentação clara e adequada, enfrentando todos os pontos controvertidos, em conformidade com os arts . 489 do CPC e 93, IX, da CF/1988
. 5. Configura-se relação de consumo regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços (art. 14), bastando a demonstração do dano e do nexo causal, ausente excludente de responsabilidade. 6. Restou comprovada a falha na prestação do serviço odontológico, pelo descaso e negligência técnica, impondo o dever de indenizar pelos danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença. 7. O dano moral extrapola o mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade da paciente, sendo cabível a majoração do quantum fixado para R$ 10 .000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminares rejeitadas. Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores provido. Tese de julgamento: 1. A falha na prestação de serviço odontológico caracteriza responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a reparação por danos materiais e morais. 2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo majorada quando o valor fixado não se mostra compatível com a gravidade do dano. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 93, IX; CPC, arts. 355, I, 489, § 1o; CDC, arts. 2o e 14. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1031696-33.2020.8.11 .0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18 .09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1015700-73.2024 .8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 30.04.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1001819-87.2019.8.11 .0007, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29 .01.2025.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10065083320238110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2025)

Assim, ausente qualquer mácula que comprometa a validade da sentença, impõe-se a
rejeição da preliminar de nulidade por omissão
, permitindo-se o regular prosseguimento do julgamento do mérito do apelo.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

·

MÉRITO

o

EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE

No mérito, a parte apelante alega que a sentença aplicou a responsabilidade objetiva, mas não analisou excludentes legais, como o defeito de produto fornecido por terceiro, ausência de impermeabilização da obra e a concordância expressa da consumidora sobre a variação de cor material.

De início, faz-se necessário salientar que, o artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o fornecedor não será considerado culpado, quando demonstrar causas excludente de responsabilidade, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No que tange as excludentes de responsabilidade, em especial a culpa exclusive de terceiros, a doutrina esclarece que:

“Quando a culpa é do terceiro, exclui-se a responsabilidade do demandado cuja conduta ou atividade não causou o dano.”
[1]

Não obstante, o ônus probatório para a comprovação da existência de excludentes de responsabilidade é do próprio fornecedor, e, no presente caso, não restou demonstrada qualquer hipótese suscitada.

Isso porque, a tentativa da apelante de se eximir da responsabilidade alegando que os problemas decorreriam de condições inadequadas da obra base ou de falta de impermeabilização não pode ser acolhida. Como especialista no ramo de aplicação de revestimentos especiais, cabia à empresa avaliar previamente as condições do local onde seria aplicado o produto e alertar a consumidora sobre eventuais problemas que pudessem comprometer o resultado final do trabalho. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora ou Incorporadora ou prestadora de serviços é objetivamente responsável pelo cumprimento do contrato e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento ou da atividade desenvolvida, que devem ser previamente calculados.

A propósito, vejamos:

“RECURDO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Descumprimento Contratual c/c Danos Morais e Materiais – CONTRATO DE EMPREITADA – SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA – MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de empreitada não é uma simples obrigação de fazer imposta ao empreiteiro, mas sim uma obrigação de fazer qualificada pelo resultado, em que daquele se exige aptidões técnicas, para entrega de um produto final que atenda as legítimas expectativas do dono da obra quanto à qualidade almejada. Assim, a prestação de serviços de má qualidade pelo empreiteiro importam em descumprimento dos deveres contratuais, apto a ensejar a resolução contratual. Restando comprovado nos autos que os serviços efetivamente prestados pelo empreiteiro são de má qualidade, reconhecer sua culpa pela inexecução da obrigação
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025987-80.2021.8.11 .0041, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024) (destaquei)

No caso dos autos, o laudo pericial foi enfático ao concluir que os serviços prestados pela apelante
estavam abaixo de qualquer qualidade técnica aceitável, com problemas generalizados em todas as áreas onde foi aplicado o revestimento (Id. 317848389)
.

Aliás, vejamos:

Os defeitos não se limitaram a áreas específicas, mas se estenderam a praticamente todos os locais onde houve a aplicação do produto, o que demonstra falha técnica generalizada na prestação do serviço.

Desta forma, não há que se falar em qualquer excludente de responsabilidade no caso concreto, uma vez que a Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer das hipóteses previstas no artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA- INCÊNDIO EM PASTO OCASIONADO POR CURTO CIRCUITO EM REDE ELÉTRICA- FOGO EM TRATOR – PERDA TOTAL- PROVA DO DANO MATERIAL E DO NEXO DE CAUSALIDADE - COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Concessionária apelante que se limitou a negar os fatos, sem trazer qualquer prova capaz de infirmar a prova documental apresentada, tampouco, demonstrou qualquer excludente do nexo causal, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC
. 2
. Elementos probatórios que acompanham a inicial suficientes para corroborar a narrativa da parte autora, uma vez que restou incontroversa a falha na prestação do serviço, tendo em vista que a parte ré não cumpriu com o seu ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil
. 3- Após devida instrução probatória, não restou evidenciado nos autos que o autor contribuiu para o evento danoso, sendo incabível reconhecer culpa concorrente para o fim de balizar a aplicação da indenização devida.” (TJ-MT - AC: 10008924120218110011, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES EM FORMA DE ALUGUEIS – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, que devem ser calculados. Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da requerida pela falha na prestação do serviço, exsurge-se, assim, o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à parte autora/consumidora, notadamente com a presença de vícios construtivos constatados por laudo pericial judicial. O atraso de mais um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente . Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018612-33.2018.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023) (destaquei)

o

DANO MORAL

No que se refere à indenização por danos morais, a sentença recorrida também merece integral manutenção. A condenação ao pagamento de vinte mil reais a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICÁVEL NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – ABANDONO DA OBRA INACABADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A indenização por danos materiais se revela devida, quando configurado o ato ilícito (mora na entrega do imóvel), o dano (despesas com aluguel e com o abandono da obra) e nexo de causalidade (pagamento de aluguel diante do atraso na entrega do bem adquirido pela autora e realização de despesas com a continuidade da obra). A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos
” (TJ-MT - AC: 10018477220188110045, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023) (destaquei)

Desse modo, inexistindo qualquer vício na sentença atacada, impõe-se sua manutenção e desprovimento do recurso de apelação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada. Ademais,
DETERMINO
a
majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação
, com fulcro no artigo 85, §11°, do CPC.

É como voto.

[1]
COELHO, Fábio.
Capítulo 24. Exclusão da Responsabilidade
In: COELHO, Fábio.
Curso de Direito Civil: Obrigações, Responsabilidade Civil.
São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-direito-civil-obrigacoes-responsabilidade-civil/1153089032. Acesso em: 31 de Outubro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025